Tribunal: STF
Processo: ARE 1307271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Extinção da execução com fundamento na existência de reestruturação de carreira. Inadmissibilidade. Decisão transitada em julgado que condenou a ré ao pagamento de diferenças relativas à correção do índice de URV. Necessária observância dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Litigância de má-fé. Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, e 97 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento do RE-RG 561.836.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, ao não observar as leis que reestruturaram as carreiras dos autores, ora recorridos, afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836, apreciado sob o rito da repercussão geral. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 6, pp. 3-6):



    “(...)



    Com efeito, a r. sentença que julgou extinta a execução, ao deixar de observar o disposto no título executivo, viola a coisa julgada material, garantia prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Essa é solução adotada pela jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: 



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidor público estadual – Conversão dos vencimentos para URV – Lei Federal n.º 8.880/94 – Limites do título executivo – Eficácia preclusiva da coisa julgada – Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira do servidor beneficiado – Com efeito, houve reestruturação das carreiras da Polícia Militar pela Lei Estadual n.º 8.989/94 e outras subsequentes – A sentença acolheu a tese da executada e extinguiu o cumprimento de sentença – Descabimento – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil – Sentença de extinção do feito reformada – Recurso do exequente provido”. (Apelação nº 0036713-48.2019.8.26.0053, 12ª Câmara de Direito Público, rel. Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, j. em 29.6.2020); 



    (...)



    No que tange ao pedido de condenação da executada à sanção por litigância de má-fé, não se verifica, na espécie, a subsunção às hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. A circunstância de a executada alegar, em sede de impugnação, a inexistência do direito em razão da restruturação das carreiras dos exequentes, por si só, não indica que tenha procedido com o fim deliberado – dolo processual – de lhes acarretar prejuízo. Destarte, é o caso de provimento parcial do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada material.



    (...).” 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/3/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27/6/2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente